Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714422-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PETERSON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0019060-96.2014.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de PETERSON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 230215384 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não há qualquer indício de que a situação financeira da parte executada tenha alterado. Em suas razões recursais (ID. 70793349), o agravante alega que a utilização do sistema SISBAJUD pela segunda vez possui mais probabilidade de êxito do que na primeira, uma vez que, geralmente, esta ocorre em curto período após a citação e, nesse momento, há grandes chances de o executado dilapidar seu patrimônio. Explica que, após mais de 1 (um) ano da citação, é provável que o devedor, que se desfez dos seus bens, tenha voltado a construir patrimônio. Afirma que a exigência de demonstração de indícios de alteração da situação patrimonial do executado torna impossível a renovação de diligências de pesquisas de bens pelo Juízo. Assevera que não existem medidas à disposição do credor, sem participação do Poder Judiciário, para verificação de que o devedor teve alterada sua situação financeira, salvo as pesquisas de bens no CRI e no DETRAN, que se limitam à existência de bens imóveis e veículos. Aduz que, decorrido tempo razoável desde a realização da última pesquisa, como no caso dos autos, a diligência deve ser deferida pelo Juízo. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, o status do pagamento consta como “SUBMETIDO”: Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem ou neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 16:42:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora